Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PORTARIA GC 34 do TJDFT. REQUISITOS CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CIÊNCIA OU RECEBIMENTO POR PARTE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré no qual alega a nulidade da citação, uma vez que não houve confirmação da identidade pelo Oficial de Justiça por ocasião da diligência realizada por “whatsapp”. Aduz ainda que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem teria invertido o ônus da prova na sentença, sem oportunizar a produção da prova necessária. Requer a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Considerando a prova da hipossuficiência por parte da pessoa jurídica recorrente, conforme extratos bancários juntados aos autos, defere-se a gratuidade de justiça.
III. Nos termos da Portaria GC 34 de 2/3/2021, excepcionalmente é possível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu enquanto perdurar a pandemia causada pela COVID. Dispõe o art. 6o e parágrafos que: “Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia.”
IV. No caso dos autos, a documentação juntada (prints) demonstra que a Sra. Oficiala de Justiça entrou em contato com o sócio representante da empresa recorrente, tendo este confirmado sua identidade. Após a servidora identificar-se e comunicar o teor da diligência, o sócio não mais a respondeu, recusando-se ainda a enviar a documento de identificação. Ressalte-se que o sócio desabilitou a confirmação de leitura do aplicativo (dois traços azuis), mas recebeu todas as mensagens (dois traços cinzas). Além disso, em suas razões recursais, a recorrente não alega em nenhum momento que não era o sócio ou mesmo que não recebeu a citação. Reforça o conhecimento da ação o fato de que foi apresentado o presente recurso inominado sem qualquer intimação pessoal superveniente, mas tão só a publicação da sentença no diário de justiça. Portanto, tendo o ato cumprido sua finalidade, não há nulidade a ser declarada.
V. A sentença não aplicou a inversão do ônus da prova no caso. Ao contrário, aplicou o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, corroborada pelos elementos de prova produzidos pela autora. Confira-se, por oportuno, trecho da sentença: “(...) A prova documental produzida pela autora evidenciou que a ré inadimpliu parcialmente o contrato denunciado e, por força da revelia, não foi comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. (...)” Importante ressaltar que a sentença apenas fez constar que, entre outros direitos, o consumidor tem a seu favor a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC. No entanto, não houve o deferimento do benefício ou mesmo qualquer outro fundamento que possa inferir sua aplicação na sentença. Portanto, não há cerceamento de defesa no caso.
VI. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em função da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.